Tribunal: TJDFT
Processo: 0744544-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. MANDADO NÃO CUMPRIDO. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO “MUDOU-SE”. MESMO ENDEREÇO DA CITAÇÃO. VALIDADE. DEVER DA PARTE DE MANTER OS DADOS ATUALIZADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 513, § 2o, II, do Código de Processo Civil estabelece que "o devedor será intimado para cumprir a sentença: II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV".
2. A interpretação teleológica da norma permite concluir que é causa de nulidade a ausência de intimação da parte revel em fase de cumprimento de sentença, não obstante ter sido devidamente citada na ação de conhecimento.
3. Portanto, nas hipóteses em que o executado revel não constituir procurador constituído nos autos, a intimação deve ocorrer por carta com aviso de recebimento.
4. Como estabelece o art. 513, § 3o e art. 274, parágrafo único, do CPC, presumem-se válidas as intimações realizadas no endereço constante nos autos quando o executado muda de endereço, sem previa comunicação ao juízo.
5. A atualização do endereço em que se recebe as intimações é dever de todos que participam do processo (art. 77 inciso V, do CPC).
6. Na hipótese, executada já havia sido citada no endereço em que a carta de intimação para cumprimento de sentença foi encaminhada. Todavia, o AR retornou com aviso de que a operadora de saúde havia se mudado. Tal mudança não foi comunicada em juízo, de modo que, a princípio, cabe à executada suportar os efeitos de sua desídia.
7. Recurso conhecido e não provido.